Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado não se ajusta a nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Recurso desprovido.